Tribunal: TJDFT
Processo: 0749407-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749407-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ADRIANE MARQUES ROSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ADRIANE MARQUES ROSA (paciente) contra ato atribuído ao Juízo de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia, no processo n.o 0759797-17.2025.8.07.0001, que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente. Em suas razões (Id 78229859), a impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, destacando que se trata do primeiro registro criminal da paciente, que apresenta endereço fixo e vínculo familiar com três filhos menores de doze anos, sendo um deles diagnosticado com deficiência no espectro autista. Argumenta que a conduta imputada se refere ao transporte de substância entorpecente, caracterizando hipótese de tráfico privilegiado, nos termos do § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, o que, em caso de eventual condenação, permitiria a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos. Ressalta que não há elementos concretos que indiquem risco à aplicação da lei penal, tampouco indicativos de reiteração delitiva ou envolvimento com organização criminosa. A impetrante informa que o Setor Psicossocial da Defensoria Pública identificou vaga em instituição de acolhimento no Distrito Federal, caso o endereço residencial da paciente fosse considerado insuficiente. Aponta que o decisum impugnado não afastou expressamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, e que a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade das tutelas cautelares, considerando a alta probabilidade de aplicação de regime menos gravoso ao final da instrução processual. Adicionalmente, sustenta que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com base no art. 318-A do Código de Processo Penal, diante da presunção legal de imprescindibilidade dos cuidados maternos, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores e do TJDFT. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para expedição imediata de alvará de soltura, com revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, postula a substituição da prisão por domiciliar, ainda que acompanhada de medida cautelar diversa. No mérito, requer a confirmação da ordem, com a cassação do ato coator e consequente soltura da paciente, ou, alternativamente, a substituição da prisão por medida menos gravosa. É o relatório. A decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva apresenta o seguinte teor (Id 256137784 dos autos de origem): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 2025.0126217-SR/PF/DF; Termo de Apreensão no 4335372/2025; Laudo de Constatação Preliminar no 1342/2025 (ID); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam a custodiada como responsável pelo crime de tráfico de drogas. O tráfico de drogas é crime de elevada gravidade por acarretar inúmeros males à sociedade, desde o fomento de outros crimes gravíssimos que envolvem violência e grave ameaça contra pessoa, associados aos efeitos deletérios do consumo de drogas, até mesmo a desestruturação familiar provocada pela compulsão dos usuários por mais substâncias entorpecentes, não raras vezes obtidas com recursos ilícitos. Do que emerge dos autos, a polícia federal realizou fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional de Brasília quando identificaram, por meio de raio-x, conteúdo suspeito em uma bagagem de propriedade da custodiada, a qual estava em voo de Boa Vista com destino a Belo Horizonte. Durante a revista, localizaram mais de 17 (dezessete) quilos de maconha prensada e envolta em saco plástico preto. Firmadas tais premissas, constato a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Embora primária e de bons antecedentes, as circunstâncias em concreto do tráfico de drogas revelam-se gravíssimas. Isso porque apreendeu-se uma quantidade substancial de maconha (mais de dezessete quilos) em uma mala de propriedade da custodiada. Soma-se a isso o contexto do tráfico de drogas interestadual, nos moldes do artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06. Ou seja, resta evidenciada conduta tipicamente associada ao tráfico, porquanto se presume a impossibilidade de distribuição da grande quantidade de entorpecente em um único ato, evidenciando-se, assim, o risco de reiteração criminosa. Transcrevo: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PRIMARIEDADE E ANTECEDENTES. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA CONFIGURADA. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES COMO INDICATIVO DE PERICULOSIDADE E RISCO À ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, que foi preso em flagrante na posse de significativa quantidade de droga destinada à comercialização (75,02 gramas de maconha, fracionadas em 49 porções), aliada ao seu histórico anterior de atos infracionais graves, análogos a roubos majorados, demonstrando inequívoca escalada criminosa e risco concreto de reiteração delitiva. 2. A primariedade, bons antecedentes e a ausência de antecedentes criminais na fase adulta não têm o condão de afastar a necessidade da prisão cautelar quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública, notadamente quando o acusado ostenta passagem na adolescência por ato infracional grave (roubo), ainda que tenham resultado em remissão. 3. A quantidade e natureza da droga apreendida, embora alegadas como pouco expressivas pela defesa, evidenciam conduta tipicamente associada ao tráfico e à necessidade de segregação cautelar para impedir a continuidade das atividades ilícitas. 4. Medidas cautelares alternativas revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade da conduta e da alta probabilidade de reiteração delitiva, razão pela qual a prisão preventiva permanece como única medida eficaz no presente caso. 5. Ordem denegada." (0709714-97.2025.8.07.0000, Relator Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, Acórdão no 1.991.428, DJe de 05.05.2025, destaquei). O crime de tráfico de drogas é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Diante disso, e, comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, as condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. No que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo 143.641/SP, reconheceu a possibilidade de concessão do benefício, mas ressalvou hipóteses excepcionais, como nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes, ou quando evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 4. A concessão de prisão domiciliar, prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, exige demonstração de imprescindibilidade dos cuidados do paciente, o que não ficou comprovado nos autos. Decisão agravada devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no HC n. 972.856/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025 – grifos nossos) “(...) 7. A defesa não apresentou elementos concretos que pudessem afastar a fundamentação da prisão, limitando-se a invocar condições pessoais favoráveis da paciente, as quais, segundo pacífica jurisprudência, não são suficientes para afastar a medida cautelar em presença de elementos que demonstrem a periculosidade concreta e o risco de continuidade delitiva. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no HC n. 950.301/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024 – grifos nossos) Assim é o entendimento deste E. TJDFT: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO DOMICILIAR – GENITORA DE MENOR – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante por transportar 12.460g de maconha em voo interestadual, com pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob o argumento de ser mãe de criança menor de 12 anos e de que atuava como “mula” do tráfico, o que justificaria o reconhecimento do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da maternidade; (ii) viabilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado na via estreita do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação concreta, evidenciando a gravidade do delito, a expressiva quantidade de droga apreendida e o risco à ordem pública. 2. A condição de mãe de criança menor de 12 anos não constitui direito subjetivo à prisão domiciliar, especialmente quando ausente prova da imprescindibilidade dos cuidados maternos. 3. A alegação que a paciente atuava como “mula” do tráfico demanda dilação probatória, inviável na via do habeas corpus. 4. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313, I, do CPP, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: A substituição da prisão preventiva por domiciliar à genitora de criança menor de 12 anos exige prova da imprescindibilidade dos cuidados maternos, e o reconhecimento do tráfico privilegiado demanda instrução probatória, sendo inviável sua análise na via do habeas corpus. (Acórdão 2032220, 0729474-32.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025.) DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA COMETIDO EM CONTEXTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. INDEFERIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIMES PRATICADOS DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CONTEXTO EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO CAPAZ DE CUIDAR DO MENOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA. (...) 6. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a condição de mãe não constitui salvo-conduto às presas que possuem filhos menores de 12 (doze) anos de idade, especialmente quando há reiteração delitiva e descumprimento de medidas cautelares, circunstâncias que podem obstar a concessão da prisão domiciliar. 7. No caso, embora a paciente seja genitora de criança menor de 12 (doze) anos, ficou comprovado que o filho da paciente estava com o genitor por ocasião dos fatos, o que revela a existência de rede de apoio familiar. Ademais, a prática, em tese, de novo crime durante o cumprimento de pena anterior configura situação excepcionalíssima, a qual justifica o indeferimento da prisão domiciliar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo: 8. Ordem denegada. (Acórdão 2033357, 0732300-31.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.) Nesta audiência de custódia, a autuada informou que seus filhos se encontram sob os cuidados da companheira. Ora, se as crianças precisam de seus cuidados maternos, por certo a custodiada não teria empreendido na vida criminosa por meio de viagens interestaduais. Desse modo, e, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, rejeito o pedido de substituição da preventiva por domiciliar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ADRIANE MARQUES ROSA, nascida em 15/02/2000, filha de Roserdi Marques Rosa, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (...).” (grifos no original). A impetrante requer a imediata revogação da custódia cautelar ou, alternativamente, sua substituição por prisão domiciliar, sustentando a primariedade da paciente, a provável aplicação do redutor do tráfico privilegiado — o que configuraria afronta ao princípio da homogeneidade — e a condição de mãe de três crianças com menos de 12 (doze) anos, uma delas com deficiência (autismo), circunstância que atrairia a incidência do art. 318-A do Código de Processo Penal. Conforme os elementos constantes dos autos originários, a paciente foi presa em flagrante ao transportar, em sua bagagem, cerca de 17 (dezessete) quilos de maconha, em voo com escala no Distrito Federal, proveniente de Boa Vista/RR e com destino final em Belo Horizonte/MG, conforme auto de prisão e termo de apreensão (Id 78229863, p. 5-42). A decisão impugnada fundamentou a segregação cautelar na necessidade de preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de substância entorpecente e pela majorante do tráfico interestadual. A autoridade judiciária afastou a suficiência das medidas alternativas e indeferiu o benefício da prisão domiciliar, considerando o risco de reiteração delitiva e a existência de rede de apoio familiar. A concessão de medida liminar em sede de habeas corpus exige demonstração inequívoca do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo o provimento de urgência reservado a hipóteses de ilegalidade manifesta ou teratologia. No caso em exame, não se constata, em juízo de cognição sumária, qualquer ilegalidade evidente no ato coator. O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado no periculum libertatis, extraído das circunstâncias concretas do fato. A apreensão de dezessete quilos de maconha, aliada ao contexto de tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei no 11.343/06), constitui base legítima para a manutenção da medida extrema, com vistas à proteção da ordem pública, uma vez que a logística empregada e o volume da carga indicam elevada periculosidade social da agente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a expressiva quantidade de droga apreendida justifica a prisão preventiva, sobrepondo-se a eventuais condições pessoais favoráveis, como a primariedade, que, isoladamente, não afastam a necessidade da segregação cautelar. Nesse sentido: “a gravidade concreta do tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, é suficiente para justificar a prisão preventiva, ante o fundado receio de reiteração delitiva” (AgRg no RHC n. 215.958/RS, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 17/10/2025). No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus contra decisão que converteu a prisão em flagrante por tráfico de drogas em prisão preventiva. A impetrante sustenta que a paciente é primária, possui 19 anos, estuda, tem endereço fixo e foi detida em situação típica de "mula", transportando cerca de 12 kg de maconha em voo de Manaus para Brasília. Argumenta que não há elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar e requer a revogação da prisão ou a aplicação de medida cautelar diversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e da suficiência de medidas alternativas à prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva pode ser decretada, nos termos do art. 312 do CPP, para garantir a ordem pública, desde que presentes prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e demonstração de periculum libertatis. 4. A decisão atacada está suficientemente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de aproximadamente 12 kg de maconha em voo interestadual, bem como pela confissão da paciente e sua vinculação com rede estruturada para o tráfico. 5. As condições pessoais favoráveis da paciente — primariedade, idade, endereço fixo e vínculo estudantil — não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 6. A jurisprudência da Corte reafirma que a gravidade concreta do delito, o modus operandi e a expressiva quantidade de droga apreendida justificam a segregação cautelar, sendo inadequadas medidas alternativas à prisão. 7. Não se configura constrangimento ilegal, pois há fundamentação idônea e compatível com os arts. 312 e 313, I, do CPP, não se tratando de antecipação de pena, mas de medida cautelar necessária. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrados a gravidade concreta da conduta, o risco à ordem pública e a insuficiência de medidas cautelares diversas, ainda que a paciente seja primária e possua condições pessoais favoráveis. 2. O transporte interestadual de significativa quantidade de entorpecente configura circunstância apta a justificar a custódia cautelar para acautelar a ordem pública. 3. A primariedade e demais condições pessoais do acusado não impedem, por si sós, a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. (...).” (Acórdão 1991764, 0713227-73.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.) Não prospera, ademais, a alegação de violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares. A impetrante sustenta a desproporcionalidade da prisão preventiva, com base na suposta probabilidade de aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, que poderia ensejar regime aberto ou substituição por penas restritivas de direitos. Todavia, a análise da primariedade desvinculada da atividade criminosa — requisito para o reconhecimento do privilégio — é inviável na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória, especialmente diante das circunstâncias concretas da prisão, como o transporte interestadual de significativa quantidade de droga. A discussão sobre eventual aplicação do redutor e o regime inicial de cumprimento exige exame aprofundado da matéria fático-probatória, sendo, portanto, incabível em sede de cognição sumária. Caso o privilégio seja afastado ao final da instrução, a pena cominada e o regime inicial poderão ser mais gravosos, compatibilizando-se a prisão preventiva com a sanção penal definitiva. Não se verifica, portanto, desproporcionalidade manifesta na manutenção da prisão preventiva. Quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de crianças com menos de 12 (doze) anos, incluindo uma com deficiência, impõe-se a análise das exceções previstas na jurisprudência superior (HC Coletivo 143.641/SP) e na legislação (art. 318-A do Código de Processo Penal). Embora o benefício de natureza humanitária represente a regra, sua concessão não é automática, podendo ser afastada em hipóteses de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou, como no caso em apreço, diante da demonstração de risco concreto de reiteração delitiva. O transporte de 17 kg de substância entorpecente em rota interestadual, evidenciando elevado grau de sofisticação e a dimensão da atividade ilícita, configura situação excepcional que justifica a manutenção da custódia preventiva para resguardar a ordem pública. Ademais, a própria paciente declarou, durante a Audiência de Custódia, que seus filhos estão sob os cuidados de sua companheira, Taísa Costa Andrade, o que revela a existência de sólida rede de apoio familiar, afastando a imprescindibilidade dos cuidados maternos como única fonte de assistência e sustento dos menores. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a condição de mãe não constitui salvo-conduto à custodiada, especialmente quando se verifica que os filhos estão sob os cuidados de outro familiar e há gravidade na conduta imputada. Conforme jurisprudência consolidada, a substituição da prisão preventiva por domiciliar à genitora de criança menor de 12 anos exige prova da indispensabilidade dos cuidados maternos, sendo o benefício indeferido diante da expressiva quantidade de droga apreendida e do risco à ordem pública (Acórdão 2032220, 0729474-32.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025). Em outro precedente, ao examinar a existência de rede de apoio, concluiu-se que o fato de o filho estar sob os cuidados do genitor ou companheiro “revela a existência de rede de apoio familiar”, justificando a negativa do benefício humanitário (Acórdão 2033357, 0732300-31.2025.8.07.0000, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, DJe 22/08/2025). Destarte, não se verifica, na decisão que decretou a prisão preventiva, qualquer ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da medida liminar. Por tais razões, indefiro o pedido liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR